Tribunal: TJMT
Processo: 1023533-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023533-90.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), UBF GARANTIAS & SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.061.839/0001-99 (EMBARGANTE), JOSIANE GOMES DE MOURA SOARES - CPF: 012.737.816-27 (EMBARGADO), ANDERSON SOARES FERNANDES - CPF: 619.807.656-34 (EMBARGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1023533-90.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO BENS PENHORADOS – DECISÃO QUE DETERMINA MANIFESTAÇAO DO CREDOR COM JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA QUE SE ALCANCE O OBJETO DA CARTA PRECATÓRIA - DEMANDA QUE SE PROCESSA DE ACORDO COM O INTERESSE DA EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 797 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É do interesse do credor ultimar meios para que a demanda executiva tenha regular trâmite, nos termos do artigo 797, do CPC.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos

por
UBF GARANTIAS & SEGUROS S.A
.
, contra acórdão proferido no RAI 1023533-90.2020, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO BENS PENHORADOS – DECISÃO QUE DETERMINA MANIFESTAÇAO DO CREDOR COM JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA QUE SE ALCANCE O OBJETO DA CARTA PRECATÓRIA - DEMANDA QUE SE PROCESSA DE ACORDO COM O INTERESSE DA EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 797 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Age com acerto a decisão que determinar à exequente agravante, o interesse em localizar as áreas objeto de penhora na Carta Precatória, por meio de croqui de acesso e perímetro dos imóveis com coordenadas geográficas, porquanto é do interesse do credor ultimar meios para que a demanda executiva tenha regular trâmite, nos termos do artigo 797, do CPC”.

Afirma que o acórdão contém omissão no que tange
ao escopo da perícia técnica designada e a necessidade de realização diligência prévia pelo Perito nomeado, bem como a possibilidade obtenção dos documentos necessários para a avaliação dos imóveis, caso seja necessário, o que deve ser integrado à luz do quanto disposto nos artigos 464 e 870, § único do CPC.

Aduz omisso acerca da impossibilidade da Embargante fornecer documentos solicitados pelo perito, porque não dispõe dos mesmos e não tem conhecimento técnico para a elaboração de um croqui indicativo de localização a ser entregue ao Sr. Perito.

Ressalta que o objetivo da perícia requerida e deferida pelo M.M. Juiz a quo é apenas a avaliação dos imóveis.

Pede o provimento do recurso para que sejam sanados os supostos vícios e, atribuídos efeitos infringentes, nos termos dos artigos 464 e 810, § único do CPC, a fim de determinar a intimação do Sr. Perito para que analise as matrículas, o memorial descritivo arquivado no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga, a ser obtido pelo mesmo, bem como a análise de eventuais informações junto ao INTERMAT e no INCRA e, ainda, a determinação de diligência ao local dos imóveis para a tentativa de localização e avaliação dos imóveis penhorados.

Sem contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1023533-90.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sob o fundamento de omissões no acórdão recorrido, pretende a embargante
UBF GARANTIAS & SEGUROS S.A
, a concessão de efeitos infringentes que escapa aos presentes declaratórios.

Ao proceder a análise da questão acerca da
intimação do Perito a fim de que proceda à análise das matrículas dos imóveis, memorial descritivo, bem assim diligencie junto aos imóveis para a tentativa de localização e avaliação dos imóveis penhorados,
o acórdão expressamente decidiu que:

“
a exequente agravante postulou que a avaliação dos bens penhorados fosse realizada por oficial de justiça, isto no ano de 2016, o que não se concretizou, porquanto não conseguiu localizar os imóveis. Na sequência, o
Magistrado singular entendeu pela necessidade de perícia,
ocasião em que nomeou a empresa Real Brasil Consultoria Ltda para tal mister e determinou que apresentasse proposta de honorários (ID 66592999).

Apresentada referida proposta no ano de 2018, frisa-se, há mais de dois anos (ID 66592999 – pág. 8-15), sucessivas manifestações se seguiram, seja da exequente agravante (que questiona os valores dos honorários e própria necessidade de levantamento topográfico, entre outros) quanto da empresa nomeada (que defende a proposta apresentada), sem que o objetivo da carta precatória tenha sido ultimado...”

Ponderou-se, assim, que
apesar da penhora ter sio efetivada ainda no ano de 2014, até os dias atuais não fora ultimada a avaliação oficial dos bens, por conduta exclusiva da agravante que, ao mesmo tempo, insiste que o Perito proceda a análise preliminar das matrículas e memorial descritivo arquivado no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga, mas de outro lado, se insurge contra os valores da perícia a ser realizada e com o levantamento topográfico, além de sustentar que não tem como juntar os documentos determinados na decisão impugnada.

Nota-se que não há omissão dos pontos considerados omissos no recurso, porquanto toda fundamentação se dá mesmo diante da necessidade de cumprir a carta precatória a fim de proceder a avaliação dos bens.

Contudo, d
iante do impasse criado pela própria exequente, ora embargante, decidiu-se que, frente as circunstâncias, agiu com acerto a decisão ao determinar, então, que a embargante indique se tem interesse na localização das áreas por meio de croqui de acesso e perímetro dos imóveis com coordenadas geográficas, conquanto a execução tramita sob seu interesse.

Por derradeiro, ficou esclarecido que a decisão não transferiu à embargante o ônus de obtenção e apresentação de documentos para a realização do trabalho técnico do Sr. Perito, a quem cabe o exame, vistoria e avaliação dos imóveis penhorados, nos termos do artigo 464 do CPC, porquanto, como suficientemente constatado que é a própria quem discorda dos valores dos honorários periciais apresentados e, por outro lado, ao que consta, o Oficial de Justiça não tem como dar cumprimento ao objeto da Carta Precatória.

Não há, em essência, omissões no acórdão recorrido.
Da leitura simples e sistematizada do acórdão, visualiza-se, sem dificuldade de compreensão, que as questões consideradas omissas foram devidamente enfrentadas.

A recorrente pretende por meio dos presentes declaratórios, a concessão de efeitos infringentes que escapa à via eleita.

A rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, desnatura a via eleita pelo embargante.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021